Tribunal: TJSP
Processo: 1513817-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513817-18.2024.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TIAGO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
deram provimento ao recurso para condenar o Apelado a cumprir pena de
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a
pagar treze (13) dias/multa, por infração ao art. 157, §§ 1o e 2o, inc. II, do
Código Penal, mantida no mais a sentença. Após o trânsito em julgado expeça-
se mandado de prisão., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228 -Voto no 52058
2
@Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Tiago da Silva.
Juízo da 17a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 52.058 Relator.

O Juízo da 17a Vara Criminal Central da Comarca
da Capital condenou Tiago da Silva a cumprir pena de 02 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar 10 (dez) dias/multa, por infração
ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, e a pagar 10 (dez)
dias/multa pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei de
Contravenções Penais. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário-mínimo.
O réu e a defesa técnica se conformaram com a
decisão, mas o Ministério Público recorre insistindo na condenação pelo delito
de roubo impróprio, nos exatos termos da denúncia, porque ficou comprovado
que após a subtração o Apelado desferiu soco contra o funcionário do
estabelecimento comercial com a finalidade de assegurar o produto subtraído e
a impunidade (fls. 111/116).

Contrarrazoado o recurso (fls. 126/128), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.

A denúncia afirmou que no dia 07 de junho de
2024, por volta das 15:00 horas, na Av. Interlagos, no 2.255, Campo Grande,
cidade de São Paulo, o Apelado, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito de ambos 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228 -Voto no 52058
3
camisetas de propriedade do estabelecimento comercial denominado “Loja
Centauro”, avaliadas em R$1.259,93, e logo após a subtração empregou
violência contra o representante da vítima, Bruno Domingues, a fim de
assegurar a impunidade e a detenção dos bens, para si e para outrem.
De acordo com a denúncia, o réu e o comparsa não
identificado ingressaram na Loja Centauro, pegaram as camisas que estavam
expostas nas prateleiras, as colocaram em sua sacola e deixaram o local sem
efetuar o pagamento. Informado a respeito, o segurança Wesley e o
funcionário saíram no encalço deles e conseguiram alcançar o réu no
estacionamento do shopping center. No momento da abordagem o Apelado
desferiu um soco no rosto de Bruno Domingues, quebrando seus óculos. O
comparsa conseguiu fugir.
O boletim de ocorrência (fls. 09/12), os autos de
exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16) e a prova oral demonstram a
materialidade do delito.

Silente na fase policial (fls. 8), em juízo o réu
admitiu a subtração, mas sustentou que agiu sozinho. Entrou na loja, colocou
seis camisas na bolsa e saiu. O gerente da loja e um segurança o abordaram e
pediram as camisetas de volta. Como estava sob efeito de drogas, negou o
crime na ocasião. As pessoas que o abordaram foram agressivas, e em dado
momento, quando se virou, acabou batendo a mão nos óculos de uma delas. A
polícia foi acionada (gravação audiovisual às fls. 96/10).

A confissão de autoria encontrou respaldo nas
demais provas.
O funcionário Bruno Domingues declarou em
contraditório que o réu e outro rapaz furtaram as camisetas, deixaram o local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228 -Voto no 52058
4
sem efetuar o pagamento, chamou um segurança e foram atrás deles.
Conseguiram alcançá-los no estacionamento, exigiram a devolução das
mercadorias, o comparsa do réu passou a filmar e a dizer que estava sendo
abordado porque era negro. Os dois continuaram a caminhar, outros
seguranças chegaram, insistiram para que o réu devolvesse as roupas, em dado
momento puxou a sacola do réu, e ele deu um soco no seu rosto, quebrando
seus óculos. Seguranças conseguiram deter o réu, mas o comparsa dele
conseguiu fugir (gravação audiovisual às fls. 96/100).
O segurança Wesley Nascimento dos Santos
afirmou que foi acionado por um funcionário da loja, outros seguranças foram
avisados e conseguiram localizar o réu e o outro rapaz. O funcionário Bruno
tentou puxar a bolsa e o réu desferiu um soco no rosto dele, quebrando seus
óculos. Segurou o réu para que ele não escapasse, e outro segurança segurou a
vítima Bruno para que não agredisse o réu. O outro indivíduo conseguiu se
evadir (gravação audiovisual às fls. 96/10)
E o policial militar Marcos Roberto de Araújo
narrou que foi acionado para se deslocar ao Shopping Interlagos porque um
rapaz foi detido após subtrair peças de roupa de uma loja. Na delegacia o réu
alegou que revidou porque um dos seguranças foi agressivo com ele (gravação
audiovisual às fls. 96/10).
Evidentemente preservada a convicção do digno
juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, porque ficou satisfatoriamente
comprovado que o Apelado empregou violência física contra o funcionário do
estabelecimento vítima, agredindo-o com um soco no rosto, chegando a
quebrar seus óculos. E assim agiu para assegurar o proveito da subtração que
acabara de cometer, já que o funcionário tentava tirar dele a sacola contendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228 -Voto no 52058
5
camisetas, das quais ele e o comparsa arrancaram os mecanismos de
segurança, ainda no provador.
A alegação de que o réu revidou porque os
seguranças foram arbitrários e violentos não ficou minimamente comprovada.
Ele sustenta que atingiu o rosto do funcionário involuntariamente, mas a
afirmação deste, no sentido de que ao tentar retirar do Apelado a sacola foi
agredido com soco no rosto no rosto foi robustecida pelo segurança Wesley
Nascimento.
A violência física foi empregada logo após a
subtração. Embora a agressão tenha ocorrido já na via pública, a abordagem
ocorreu no estacionamento do shopping.
Mantidos os critérios adotados pela sentença, a
pena do roubo impróprio é aplicada no mínimo legal: quatro anos de reclusão e
dez dias/multa.
Incide a causa de aumento do concurso de pessoas,
porque o Apelante e o comparsa não identificado agiram animados do mesmo
propósito, cada um aderindo de forma consciente e voluntária à conduta
delituosa do outro, em inequívoco ajuste de vontades. Aliás, o emprego de
violência física pelo Apelado possibilitou a fuga do comparsa não identificado.
Acrescida de 1/3, a pena fica concretizada em cinco
anos e quatro meses de reclusão e treze dias/multa, cada diária no mínimo
legal.
O regime prisional passa a ser o inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513817-18.2024.8.26.0228 -Voto no 52058
6
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para condenar o Apelado a cumprir pena de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar treze (13)
dias/multa, por infração ao art. 157, §§ 1o e 2o, inc. II, do Código Penal,
mantida no mais a sentença. Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de
prisão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator